Tribunal: TJMT
Processo: 1014424-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1014424-43.2020.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: RICARDO ALVES MACHADO.
Data do Julgamento: 21/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - POLICIAL MILITAR - PRAÇA - PROMOÇÃO - MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROMOÇÃO AUTOMÁTICA - INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Preliminar de prescrição rejeitada, vez que a conclusão do CHOA ocorreu em 2019, marco inicial do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
2- A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficias Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção, pois o praça já alcançou a maior graduação da sua carreira ao chegar ao posto de Subtenente.
3- Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014424-43.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ALVES MACHADO - CPF: 655.692.371-00 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - POLICIAL MILITAR - PRAÇA - PROMOÇÃO - MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROMOÇÃO AUTOMÁTICA - INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Preliminar de prescrição rejeitada, vez que a conclusão do CHOA ocorreu em 2019, marco inicial do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

2-

A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficias Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção, pois o praça já alcançou a maior graduação da sua carreira ao chegar ao posto de Subtenente.

3-

Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

4-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021